Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HORLANDO ALMEIDA ABREU (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 244738171, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0704985-18.2018.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Após apelação, REsp e RE, todos sem provimento, a parte exequente reitera os pedidos que foram rejeitados pelas Instâncias Superior, Especial e Extraordinária. Nada a prover, uma vez que não cabe a este Juízo reverter decisões do e. TJDFT, c. do STJ ou do e. STF. (...) Em suas razões recursais (ID 75471119), o agravante/exequente, em síntese, sustenta que, não merece prosperar a decisão combatida, pois o juízo singular não observou que, embora tenha ocorrido a homologação dos cálculos com a aplicação da TR como índice de correção monetária na espécie, há fato jurídico superveniente que permite a superação dos institutos da preclusão e da coisa julgada. Alega que o paradigma do Tema 1360/STF é perfeitamente aplicável a hipótese vertente, pois naquela situação também foi analisada a questão de que o trânsito em julgado em condenações contra a Fazenda Pública não impede a atualização do índice de juros ou de correção monetária por outro que seja posteriormente definido em lei ou por decisões do STF. Argumenta que, em que pese haja decisão preclusa, ou já ocorrida a expedição de requisitórios com base na TR, a existência de fato novo de alta relevância constitucional legitima o afastamento da coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC, que permite a modificação de decisão judicial e a revisão da execução, em razão da força normativa da Constituição Federal e da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de repercussão geral. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, em seguida, determine a expedição de requisitórios complementares de pagamento ou a retificação dos requisitórios já expedidos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75472907). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, em seguida, determine a expedição de requisitórios complementares de pagamento ou a retificação dos requisitórios já expedidos. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator